Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
1. O colendo STJ vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, quando existir nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte executada, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.